Tribunal: TJDFT
Processo: 0709143-14.2021.8.07.0018
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-10-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO EXTRAORDINÁRIO (212) PROCESSO: 0709143-14.2021.8.07.0018 RECORRENTE: DISTRITO FEDERAL RECORRIDA: B&amp;B COMÉRCIO DE PNEUS E RODAS EIRELI DECISÃO I – Trata-se de recurso extraordinário interposto com fundamento no artigo 102, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sexta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO E TRIBUTÁRIO. AÇÃO ANULATÓRIA DE AUTO DE INFRAÇÃO. NOTA FISCAL INIDÔNEA. RECEBIMENTO DE MERCADORIA. ESTABELECIMENTO E ENDEREÇO DIVERSO. NOTA FISCAL. ICMS. NÃO INCIDÊNCIA NO DESLOCAMENTO DE MERCADORIAS. ESTABELECIMENTOS PERTENCENTES AO MESMO CONTRIBUINTE. PRECEDENTES. SÚMULA 166 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA E RESP REPETITIVO 1.125.133. ADC 49. Não constitui fato gerador do ICMS o simples deslocamento de mercadoria de um para outro estabelecimento do mesmo contribuinte. Assim, não há que falar em inidoneidade das notas fiscais pelo simples fato de a fiscalização ter constatado a entrega de mercadorias em estabelecimento diverso, mas pertencente ao mesmo contribuinte. O recorrente, após defender a existência de repercussão geral, alega que o acórdão recorrido negou vigência artigo 102, inciso I, alínea “a”, §2o, da Constituição Federal, porque deveria ter aguardado a modulação dos efeitos no bojo da ADC 49 para preservar o cumprimento da decisão definitiva acerca da incidência do ICMS quando do deslocamento de mercadorias entre estabelecimentos comerciais do mesmo contribuinte e sobre a compensação dos valores eventualmente recolhidos nas operações anteriores. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado por isenção legal. Analisando os pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifica-se que o recurso extraordinário não deve ser admitido quanto à indicada contrariedade ao artigo 102, inciso I, alínea “a”, §2o, da CF, embora o recorrente tenha defendido e fundamentado a existência de repercussão geral do tema em debate. Isso porque o acórdão impugnado não apreciou a controvérsia à luz do citado preceito constitucional, e muito menos foram opostos embargos de declaração com esse intento. Em circunstâncias idênticas, o STF já decidiu, “nos termos das Súmulas no 282 e 356/STF: ‘inadmissível o recurso extraordinário, quando não ventilada, na decisão recorrida, a questão federal suscitada”, bem como “o ponto omisso da decisão, sobre o qual não foram opostos embargos declaratórios, não pode ser objeto de recurso extraordinário, por faltar o requisito do prequestionamento”. (ARE 1384373 AgR, Relator(a): ROSA WEBER, Primeira Turma, julgado em 29/08/2022, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-173 DIVULG 30-08-2022 PUBLIC 31-08-2022). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A015